Tribunal: TJDFT
Processo: 0001978-88.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante subtraiu para si, com violência, patrimônio da vítima, incabível a sua absolvição. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento judicial do réu seria imprescindível para embasar o decreto condenatório não merece acolhimento. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória, porquanto a condenação do réu está fundada nos depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela investigação; e no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. A prova acusatória alcançou juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sendo o reconhecimento judicial do acusado dispensável para respaldar a condenação.